Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. FECHAMENTO DO COMÉRCIO NÃO ESSENCIAL. DESEMPREGO. REDUÇÃO DE SALÁRIO. REBAIXAMENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
1. Consoante o princípio da proporcionalidade estabelecido no parágrafo 1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Diante do cenário pandêmico em que o alimentante permaneceu desempregado e endividou-se para honrar com seu compromisso, vindo depois a ser contratado com redução da sua capacidade contributiva, admite-se a viabilidade de ajustes na obrigação alimentar, pois há efetivo risco de o agravante vir a arcar com um encargo acima de suas possibilidades em prejuízo de sua própria subsistência.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.